Tribunal: CARF
Processo: 11543.100064/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.100064/2005-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.995 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FERTILIZANTES HERINGER S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos
e Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.100064/2005-10
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.995 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100064/2005-10

Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (Suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3201-003.170, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM
DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o
incisos I e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao processo
produtivo ou à prestação dos serviços. As despesas gerenciais, administrativas
e gerais, ainda que essenciais à atividade da empresa, não geram crédito de
Pis e Cofins no regime não cumulativo.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem
de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como
tais, geral direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS FORMAIS
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em
períodos posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Ainda que se adote conceito de insumo diverso daquele elaborado pela
legislação do IPI, cabe conclusão em sentido diverso daquele
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.995 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100064/2005-10

encampado pela decisão recorrida, no sentido de que os bens e serviços
ali considerados como ensejadores do direito ao crédito não podem ser
enquadrados no conceito de insumo para gerar direito a crédito de
PIS/COFINS não-cumulativo;
 Deve-se
manter
as
glosas
sobre
dispêndios
com
desestiva,
descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos, na
importação.

Em Despacho às fls. 686 a 691, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 O termo “desestiva” contempla os seguintes serviços: • Desestiva -
serviços de organização da matéria-prima dentro do navio para que a
mesma possa ser descarregada; • Descarregamento - ato de retirar a
matéria-prima do navio; • Movimentação – movimentação dos insumos
dentro do porto; • Armazenagem alfandegada – acondicionamento da
matéria-prima em armazéns dentro do porto até a sua transferência para
a fábrica;
 Não há outra forma de obtenção de matéria-prima que não seja por
meio da importação, sendo o serviço de desestiva essencial à cadeia
produtiva, pois sem ele efetivamente não há produto;
 Serviços de desestiva representam o início da cadeia produtiva da
recorrida, sem os quais seria impossível a retirada da matéria-prima dos
porões dos navios e o seu acondicionamento nos caminhões de
transporte para a indústria, ou seja, sem eles não haveria matéria-prima
e, consequentemente, produto final (fertilizantes);
 Inconteste que os serviços de desestiva enquadram-se perfeitamente no
conceito de insumo traçado pela Lei n.o 10.833/03, na medida em que
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.995 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100064/2005-10

são indispensáveis à produção do fertilizante e à geração de
faturamento.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão.
Nada obstante, após despacho de admissibilidade e interposição de agravo contra o r. despacho,
foi negado seguimento ao recurso através do despacho de agravo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não atendidos os requisitos do art. 67 da
Portaria MF 343/15.

Ora, importante recordar que no acórdão recorrido no 3201-003.170, o direito
de se constituir crédito de PIS e Cofins sobre desestiva foi reconhecido, considerando o seguinte
entendimento transcrito abaixo (destaques meus):
“[...]
Crédito calculados sobre desestiva
Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada,
prestados por pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios
de produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de
insumos, os gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito,
sob a insígnia de custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-
se o frete na aquisição do insumo como componente de seu custo. Ora, aqui,
as despesas relacionadas à operação física de importação – desestiva,
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.995 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100064/2005-10

descarregamento, movimentação – têm a mesma natureza contábil do frete,
como custo do insumo.
Não obstante, despesas com despachantes são eminentemente administrativas,
relacionadas à obrigações contábeis/fiscais, e portanto, não geram direito a
crédito. [...]”

Para tanto, a decisão recorrido traz que “o termo custo aqui deve ser entendido
como “dispêndios do processo produtivo”, isto é, todos os dispêndios necessários para
colocação do bem acabado – ou serviço prestado no local de venda ou prestação de serviço.”

Ou seja, o colegiado a quo entendeu que as despesas com desestiva relativa à
importação de matéria-prima (insumos) são necessárias para o processo produtivo – pois
corresponde a custo de frete. Vê-se que o frete a que se refere é o frete de insumos, e não frete de
venda.

O acórdão paradigma no 3402-002.668 traz:
 Em relação ao conceito de insumos que “Insumos, para fins de
creditamento da contribuição social não cumulativa, são todos aqueles
bens e serviços que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo
ou à prestação de serviços, ainda que sejam neles empregados
indiretamente”;
 Em relação a fretes que “FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
PRODUTOS ACABADOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, as despesas com transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos do próprio contribuinte não
geram direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas.”

Ou seja, resta claro que tanto o acórdão recorrido quanto o paradigma no 3402-
002.668 adota o mesmo conceito de insumos. Quanto ao frete discutido no paradigma, vê-se que
se trata de frete de produtos acabados e entre estabelecimentos, diferentemente do serviço de
desestiva relacionado a movimentação de insumos.

Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.995 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.100064/2005-10

Sendo assim, não há como se conhecer do Recurso Especial, vez que quanto ao
conceito são convergentes e quanto à situação, não há similitude fática.

Quanto ao acórdão 9303-002.659 citado em despacho, importante frisar que
esse aresto não foi indicado como paradigma no Recurso Especial da Fazenda Nacional – sendo
apenas utilizado como fundamento. O que, por conseguinte, não há como tratá-lo como acórdão
paradigma.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital